Tribunal: STF
Processo: ARE 1069595
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA. LEI 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.173/DF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.